Tribunal: TJMT
Processo: 1024688-60.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024688-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO D LUCA COSTA CARVALHO - CPF: 713.914.311-03 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS MOURA - CPF: 062.701.281-70 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 062.358.181-73 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), KKELLY RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 018.186.081-38 (VÍTIMA), WALBER PABLO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 062.707.591-61 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO D LUCA COSTA CARVALHO - CPF: 713.914.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024688-60.2024.8.11.0042

APELANTE: ELIAS MARTINS MOURA, LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. MATÉRIA NÃO INCLUÍDA NA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. CUMULAÇÃO OBRIGATÓRIA DE MINORANTES PREVISTAS NA PARTE GERAL E EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO DE ELIAS DESPROVIDO. RECURSO DE LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por Elias Martins Moura e Lucas Gabriel de Souza Albuquerque contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de latrocínio tentado e roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, impondo ao primeiro a pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, e ao segundo a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime fechado, além de negar-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se a ausência de alegações finais pelo Ministério Público gera nulidade absoluta da sentença condenatória por violação ao sistema acusatório; (ii) estabelecer se a conduta imputada a Elias deve ser desclassificada de latrocínio tentado para roubo majorado ou roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave; (iii) determinar se compete ao órgão julgador apreciar pedido de atipicidade da posse de entorpecentes para uso pessoal quando os réus não foram denunciados nem condenados por esse fato no processo; (iv) definir se as penas-base e as atenuantes relativas a Elias comportam redimensionamento; (v) estabelecer se a colaboração prestada pelos réus autoriza a aplicação da minorante do art. 14 da Lei nº 9.807/1999 em fração máxima; e (vi) determinar se, na dosimetria do latrocínio tentado imputado a Lucas, é obrigatória a incidência cumulativa e sucessiva da causa de diminuição da tentativa com a minorante da colaboração premiada; (vii) estabelecer se Lucas faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 385 do CPP autoriza o juiz, nos crimes de ação penal pública, a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição, razão pela qual a ausência de alegações finais do órgão acusador, quando regularmente intimado, não impede a condenação.

A ausência de alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade procedimental quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, pois o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não das manifestações finais do órgão acusatório.

O crime de latrocínio tentado se configura quando o agente, no contexto da subtração patrimonial, atua com dolo direto ou eventual quanto ao resultado morte, sendo suficiente que assuma o risco de produzi-lo.

A imputação relativa à posse de 33,10 g de maconha foi desclassificada, na fase inicial, para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com remessa de cópia ao Juizado Especial Criminal, de modo que os réus não foram denunciados nem condenados por esse fato no presente processo.

As penas provisórias de Elias foram fixadas nos mínimos legais na primeira e na segunda fases, com observância da Súmula 231 do STJ, inexistindo reparo a realizar quanto às penas-base, à menoridade relativa e à confissão espontânea.

A colaboração de Elias no crime de roubo foi parcial e posterior à prisão, pois permitiu apenas a localização da motocicleta da vítima Walber, enquanto os demais bens foram apreendidos por diligência policial no apartamento em que o réu foi preso, o que impede a aplicação da minorante do art. 14 da Lei nº 9.807/1999 na fração máxima de 2/3.

O
iter criminis
do latrocínio tentado foi significativo, pois a subtração da motocicleta se consumou e o resultado morte somente não ocorreu por pronto atendimento médico, circunstância alheia à vontade dos agentes, o que justifica a fração de 1/3 pela tentativa.

A colaboração de Lucas no crime de roubo, embora relevante por permitir a localização da motocicleta, dos documentos da vítima e a identificação e prisão do corréu Elias, não foi plena, porque não indicou a localização da arma de fogo, o que impede a aplicação da minorante em seu patamar máximo.

A colaboração de Lucas no latrocínio tentado foi parcial, pois auxiliou na identificação e localização do corréu, mas a arma não foi encontrada e a motocicleta da vítima Kelly foi localizada em razão de rastreador instalado no veículo, não exclusivamente pelas informações prestadas pelo apelante.

A regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal restringe-se ao concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na Parte Especial do Código Penal, razão pela qual não autoriza o afastamento da cumulação entre a causa de diminuição da tentativa, prevista na Parte Geral, e a minorante da colaboração premiada, prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999.

A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade são cabíveis quando o réu permaneceu preso durante a persecução penal, subsistem os fundamentos da custódia cautelar e a segregação se justifica para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Elias desprovido. Recurso de Lucas parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de alegações finais do Ministério Público, quando regularmente intimado, não gera nulidade da sentença condenatória sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. O latrocínio tentado se configura quando, no contexto da subtração patrimonial, o agente assume o risco de produzir o resultado morte. 3. A desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado ou roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave é inviável quando as provas demonstram disparo deliberado de arma de fogo contra a vítima e perigo concreto de vida. 4. O pedido de reconhecimento da atipicidade da posse de entorpecentes não pode ser apreciado na apelação quando a conduta não integrou a denúncia nem a condenação e foi remetida ao Juizado Especial Criminal. 5. A colaboração premiada prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999 não autoriza a fração máxima quando a contribuição do réu é parcial e não permite a recuperação integral do produto do crime ou a completa elucidação dos fatos. 6. A causa de diminuição da tentativa, prevista na Parte Geral do Código Penal, deve incidir cumulativa e sucessivamente com a minorante da colaboração premiada prevista em legislação especial. 7. O condenado que permaneceu preso durante o processo não tem direito de recorrer em liberdade quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A, 312, 385, 387, § 1º, e 563; CP, arts. 14, II, 68, parágrafo único, 69, e 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, I e II; Lei nº 9.807/1999, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2024; TJMT, Ap. nº 1000842-35.2023.8.11.0111, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.10.2025; TJMT, N.U 1017336-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 10.03.2022; TJMT, N.U 1000299-23.2025.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, pub. 21.01.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 23.02.2024; STJ, Tema Repetitivo 1422; STJ, AgRg no RHC n. 223.358/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.12.2025; TJMT, HC nº 1000749-46.2025.8.11.0000
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024688-60.2024.8.11.0042

APELANTE: ELIAS MARTINS MOURA, LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por ELIAS MARTINS MOURA e LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos delitos de latrocínio tentado e roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo], impondo ao primeiro a pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime fechado, e ao segundo a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime fechado

[tipos penais anteriores à Lei nº 15.397/2026], além de lhes negar o direito de recorrerem em liberdade.

O apelante ELIAS suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por suposta violação ao sistema acusatório, em razão da ausência de alegações finais pelo Ministério Público, pugnando, ao final, sua absolvição.

No mérito, postula: 1) a desclassificação da conduta de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal] ou, subsidiariamente, para o delito de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave [art. 157, § 3º, I, do Código Penal], ao argumento de ausência de
animus necandi
; 2) o reconhecimento da atipicidade da conduta de posse de entorpecentes para uso pessoal, à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Alternativamente, requer a fixação das penas-base nos mínimos legais, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, em relação ao delito de roubo, na fração máxima de 2/3.

O apelante LUCAS também suscita, em preliminar, a nulidade absoluta da sentença por violação ao sistema acusatório, diante da inércia do Ministério Público na fase de alegações finais, pugnando pela absolvição.

No mérito, pleiteia a aplicação da fração intermediária de 1/2 para a causa de diminuição relativa à tentativa no delito de latrocínio, bem como a fixação da minorante da colaboração premiada [art. 14 da Lei nº 9.807/1999] em sua fração máxima de 2/3 em relação a ambos os crimes.

Alternativamente, requer a aplicação cumulativa das causas de diminuição reconhecidas na dosimetria do latrocínio tentado ou, sucessivamente, a incidência da fração de 2/3 caso mantida apenas uma delas, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024688-60.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO)

Como relatado, ambas as defesas suscitam, em sede preliminar, a nulidade absoluta da sentença condenatória, ao argumento de que a ausência de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público configuraria violação ao sistema acusatório, consagrado no art. 3º-A do Código de Processo Penal, obstando a prolação de decreto condenatório.

Todavia, o art. 385 do Código de Processo Penal autoriza o órgão jurisdicional, nos crimes de ação penal pública, a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição, bem como a reconhecer circunstâncias agravantes não suscitadas pelas partes.

Se o ordenamento jurídico admite a condenação mesmo diante de pedido absolutório expresso, com maior razão se revela legítima a prolação de decreto condenatório na hipótese em que o órgão acusador deixa de apresentar alegações finais, situação juridicamente menos gravosa do que aquela expressamente prevista no referido dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a ausência de alegações finais pelo Ministério Público, desde que regularmente intimado, configura mera irregularidade procedimental, incapaz de gerar nulidade processual, porquanto, no processo penal, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não das manifestações finais do órgão acusatório (STJ, AgRg no HC n. 902.892/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 3/9/2024).

Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:

“A falta de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público não configura nulidade, pois o art. 385 do CPP autoriza a prolação de sentença condenatória independentemente da posição do órgão acusador.”
(TJMT, Ap. nº 1000842-35.2023.8.11.0111, Des. Juvenal Pereira da Silva 10/10/2025)

Ademais, a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, além de inexistir comprovação de prejuízo, observa-se que: a) a relação jurídico-processual foi regularmente constituída, com denúncia validamente oferecida e recebida, contendo descrição pormenorizada dos fatos; b) os réus foram devidamente citados e exerceram amplamente o direito de defesa em todas as fases processuais; c) a instrução criminal transcorreu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a produção de provas orais e documentais; d) os apelantes apresentaram memoriais defensivos escritos.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“1º fato: Consta dos presentes autos que, no dia 15/12/2024, por volta das 09h30min, no estacionamento do Supermercado Atacadão do Bairro Santa Rosa, nesta Capital, os denunciados ELIAS MARTINS MOURA e LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, agindo previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, mediante unidade de desígnios, divisão de tarefas e conscientes da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, com grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si e/ou para outrem, uma motocicleta Honda XRE 300, cor cinza, placa RRQ7B65, pertencente à vítima Kelly Rodrigues Oliveira, atingindo-a com um disparo de arma de fogo, que lhe causou perigo de vida, conforme atestado no laudo pericial de ID 186296465.

2º fato: Emerge dos autos que, no dia 16/12/2024, por volta das 09h30min, na residência particular localizada à Rua Oitenta e Sete, quadra 14, n. 09, setor 1, bairro CPA III, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, os denunciados ELIAS MARTINS MOURA e LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si e/ou para outrem, uma motocicleta Yamaha Fazer FZ25, cor azul, placa RAL7H76, pertencente à vítima Walber Pablo Figueira da Silva (...).”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-o pela prática dos crimes de tentativa de latrocínio e roubo majorado, nos seguintes termos:

“No que tange à materialidade do
crime de latrocínio tentado imputado
aos réus Elias Martins Moura e Lucas Gabriel de Souza Albuquerque descrito no Fato 01 da inicial acusatória, que teve como vítima Kelly Rodrigues Oliveira, entendo que ela restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2024.382222 (id. 179623233); boletim de ocorrência nº 2024.380470 (ids. 179623339 e 179623342); termo de apreensão (id. 116413110); auto de avaliação indireta (id. 179623346); termos de reconhecimento fotográfico (ids. 182252558 e 182252559); laudo pericial (id. 186296465); prontuário médico (id. 186296470); relatório de investigação policial (id. 186296471); imagens de câmeras de segurança (ids. 186296472, 186296473, 186297193 e 186297194), bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e pelas confissões dos réus em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria é igualmente certa e aponta para os implicados Elias e Lucas. Isso, porque os réus confessaram a prática do crime notadamente quando interrogados em Juízo (id. 200276838).

As confissões apresentadas pelos réus quando interrogados por este Juízo não apresentam contradições importantes para o julgamento do feito.

Nessas hipóteses, a confissão judicial tem valor probatório quase absoluto servindo de base para a condenação ainda que seja o único elemento de prova. Calha salientar, aliás, que apenas em circunstâncias especialíssimas se admite a sua recusa, situação que não se verifica na espécie. Isso, porque as confissões foram feitas de maneira espontânea, o que afasta uma suposta autoimputação falsa.

Ademais, as confissões foram corroboradas pelos depoimentos prestados pela vítima Kelly Rodrigues Oliveira e pelas testemunhas Allan Marcelo dos Santos Pizatti e Gilson de Oliveira Ferreira, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (id. 200276838).

Apenas para registro, vale anotar que a versão apresentada pela vítima convergiu de certo modo com a declarada pelos denunciados, pois tanto ela como os réus narraram que a ofendida chegava a um supermercado em sua motocicleta quando foi por eles abordada e, em seguida, alvejada por um disparo de arma de fogo efetuado pelo garupa da motocicleta em que estavam os denunciados, o qual, logo após, deixou a garupa da motocicleta, tomou a moto da vítima, saindo ambos os implicados em fuga, na posse do veículo subtraído.

A vítima foi socorrida por terceiro, e só não veio a óbito porque recebeu tratamento médico a tempo, não obstante ainda apresente sequelas decorrentes do ferimento ocasionado pelo disparo de arma de fogo recebido, consoante se infere do laudo pericial (id. 186296465) e do prontuário médico (id. 186296470) juntados aos autos, sendo certo que o exame pericial concluiu que a ofendida correu risco de vida.

Calha asseverar que não encontra amparo no acervo probatório existente a tese de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave ou, subsidiariamente, para roubo majorado tentado, por ausência de animus necandi, suscitada pela defesa do acusado Elias.

Ouvida em Juízo, a ofendida Kelly foi questionada se, na data do fato, os réus já teriam chegado atirando ou se ela teria reagido e, então, veio a ser alvejada, respondendo que não reagiu, que os acusados se aproximaram, falaram “Perdeu! Perdeu!”, e atiraram, contrariando a versão sustentada sobretudo pelo acusado Elias, autor do disparo, que em seu interrogatório afirmou que a arma teria disparado por acidente no momento em que se aproximaram da motocicleta da vítima colidindo a moto em que estavam com ela.

Ocorre que, além de a vítima afirmar que os réus atiraram sem que ela tivesse esboçado qualquer reação, o relatório de análise de imagens id. 186296471, mais especificamente na página 06, figuras 5 e 6, além de demonstrar Elias empunhando e apontando para a ofendida uma arma de fogo, demonstra que o disparo teria sido efetuado à distância, mencionando o referido documento que a figura 6 permite vislumbrar que a ofendida teria realizado movimento como se tivesse se jogado com sua motocicleta ainda em movimento, projetando o tórax para frente, como se tivesse recebido o disparo efetuado, circunstância que, a toda evidência, autoriza concluir que não houve disparo acidental, tal como afirmado pela defesa de Elias, e sim que, no mínimo, os réus assumiram o risco de provocar a morte da vítima, caracterizando, dessarte, o dolo eventual quanto à possibilidade do evento morte, com a finalidade de subtrair a motocicleta, restando, portanto, demonstrada plenamente a ocorrência do crime de latrocínio tentado. (...)

Logo, a desclassificação da imputação em análise para o crime de roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave ou para o de roubo majorado tentado é descabida.

De outro norte, em que pese o réu Lucas tenha afirmado que não tinha ciência de que Elias portava uma arma de fogo verdadeira, não há dúvida de que aderiu voluntariamente à conduta de Elias, já que não resta dúvida de que havia convergência de vontades e unidade de desígnios entre os denunciados, a evidenciar a coautoria na prática criminosa.

Portanto, verifica-se que a autoria para o crime de latrocínio tentado narrado nos autos e praticado contra a vítima Kelly Rodrigues Oliveira é certa e aponta para os réus Elias Martins Moura

e

Lucas Gabriel de Souza Albuquerque. (...)

Superada a questão, verifico que a materialidade delitiva em
relação ao crime de roubo majorado
do qual foi vítima Walber Pablo Figueira da Silva restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2024.382222 (id. 179623233); termo de apreensão (id. 179623229); termo de reconhecimento de pessoa (id. 179623235); termos de entrega (ids. 179623236 e 179623236); auto de avaliação indireta (id. 179623345), bem como pelas declarações da vítima, das testemunhas e pela confissão dos acusados em ambas as fases da persecução criminal.

De outro lado, no que diz respeito à autoria, os réus confessaram a prática do crime quando interrogados, e as confissões apresentadas não apresentam contradições importantes para o julgamento do feito (...).

Mais a mais, as confissões foram corroboradas pelos depoimentos prestados pela vítima Walber Pablo Figueira da Silva e pelas testemunhas Allan Marcelo dos Santos Pizatti e Gilson de Oliveira Ferreira, em solo policial e judicial.

Em Juízo, o ofendido Walber declarou que trabalhava como mototaxista de aplicativo e que havia acabado de deixar um passageiro, expondo que, quando se preparava para deixar o local, foi abordado pelos réus. Afirmou que ambos estavam em uma motocicleta, e que o garupa lhe apontou uma arma de fogo, asseverando que era um revólver 38 e que estava carregado. Disse que além da motocicleta, também levaram seu telefone celular e carteira com documentos (id. 200276838).

Também em solo judicial, os policiais militares Allan Marcelo dos Santos Pizatti e Gilson de Oliveira Ferreira prestaram declarações convergentes com o depoimento da vítima, narrando as diligências empreendidas, até a localização do veículo roubado e da prisão dos acusados (id. 200276838).

Portanto, verifica-se que a autoria para o crime de roubo praticado contra a vítima Walber Pablo Figueira da Silva também é certa e aponta para os réus Elias Martins Moura

e

Lucas Gabriel de Souza Albuquerque. (...).”

Da desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado tentado ou para roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave – pretensão do réu ELIAS

Inicialmente, cumpre destacar que, para a configuração do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, é suficiente que o agente atue com dolo na conduta antecedente [subtração patrimonial] e com dolo direto ou eventual na conduta subsequente [morte ou tentativa de morte].

Assim, basta que o agente, no contexto da subtração, assuma o risco de produzir o resultado morte [caracterizando o dolo eventual] para que se tenha por configurado o delito de latrocínio tentado.

No caso concreto, o conjunto probatório revela, de forma harmônica e convergente, a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal.

O primeiro elemento reside no depoimento firme, coerente e isento de contradições relevantes prestado pela vítima Kelly Rodrigues Oliveira, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ofendida declarou, de forma categórica, que não esboçou qualquer reação no momento da abordagem, tendo os agentes se aproximado, proferido a expressão
“Perdeu! Perdeu!”
e, na sequência, efetuado o disparo.

Tal narrativa afasta, de plano, a tese defensiva de disparo acidental ou decorrente de eventual reação da vítima, evidenciando que a ação violenta foi praticada de forma deliberada no contexto da empreitada criminosa.

O segundo elemento probatório consiste no relatório de análise de imagens de câmeras de segurança, examinado pelo juízo de origem, o qual demonstra que o réu ELIAS empunhava e apontava deliberadamente a arma de fogo na direção da vítima, tendo o disparo sido realizado à distância.

O referido documento também registra que a vítima realizou movimento compatível com o impacto de projétil enquanto conduzia a motocicleta, circunstância que se mostra conflitante com a versão defensiva de disparo acidental decorrente de eventual colisão entre os veículos.

O terceiro elemento decorre da própria extensão e gravidade das lesões sofridas pela vítima, que foi atingida por disparo na região dorsal, com transfixação abdominal e orifício de saída na região umbilical, atingindo órgãos vitais, notadamente o intestino grosso e o delgado.

As consequências da ação criminosa foram extremamente gravosas: a vítima permaneceu internada por aproximadamente 25 dias, foi submetida a procedimento cirúrgico de urgência e passou a necessitar de bolsa de colostomia permanente, tendo o laudo pericial atestado, de forma expressa, o concreto risco à vida.

A gravidade das lesões infligidas, a região corporal atingida e o emprego de arma de fogo municiada e efetivamente disparada evidenciam que os agentes, ao menos, assumiram o risco de produzir o resultado morte, circunstância suficiente para a caracterização do dolo eventual.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a tentativa de latrocínio resta configurada quando demonstrado que o agente, no contexto da subtração patrimonial, assume risco de produzir o resultado morte.

Nesse sentido:

“Se os agentes criminosos, no mínimo, assumiram o risco de alcançar resultado mais gravoso, demonstrando que a atuação deles foi dotada de dolo eventual [...], tem-se por caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1017336-85.2021.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 10/03/2022)

“A tentativa de latrocínio resta configurada quando demonstrado o dolo do agente de subtrair e de atentar contra a vida da vítima, ainda que na modalidade eventual, sendo inaplicável a desclassificação para roubo circunstanciado.”
(TJMT, N.U 1000299-23.2025.8.11.0059, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, publicado em 21/01/2026)

Logo, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o delito de roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave ou para o crime de roubo majorado tentado.

Da atipicidade penal da posse de entorpecentes – pedido do réu ELIAS

Conforme consignado na sentença, a imputação inicialmente atribuída no auto de prisão em flagrante com fundamento nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 [posse de 33,10g de maconha] foi desclassificada pelo próprio Juízo de primeiro grau, ainda na fase inicial da persecução penal, para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, com a determinação de remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal, onde tramitam os procedimentos pertinentes.

No presente feito, os réus não foram denunciados nem condenados pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, a matéria encontra-se submetida à competência do Juizado Especial Criminal, a quem incumbe a apreciação de eventual pretensão do apelante ELIAS quanto ao reconhecimento da atipicidade da conduta.

Da dosimetria do apelante ELIAS

Neste ponto, o referido apelante almeja a fixação das penas-base nos mínimos legais, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, em relação ao delito de roubo, na fração máxima de 2/3.

Quanto à primeira e à segunda fases da dosimetria de ambos os delitos, as penas provisórias foram fixadas nos mínimos legais [20 anos de reclusão e 10 dias-multa para o latrocínio tentado; 4 anos de reclusão e 10 dias-multa para o roubo], em observância à Súmula 231 do STJ, inexistindo reparos a serem realizados neste ponto.

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, aplicada exclusivamente em relação ao delito de roubo majorado [vítima Walber Pablo Figueira da Silva], o Juízo singular fixou a fração de 1/3, nos seguintes termos:

“(...) entendo que a causa de diminuição de pena insculpida no art. 14 da Lei nº 9.807/99, merece ser reconhecida em relação ao crime de roubo em exame, neste caso, no que concerne a ambos os acusados, haja vista que, aliado às confissões, ambos são primários, e a colaboração por eles prestada durante as investigações permitiu não só a localização como a recuperação do produto do crime. (...).

Presente a causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99,
reduzo a pena em 1/3 (um terço), considerando que a colaboração prestada pelo réu durante as investigações permitiu não só a localização como a recuperação de parte do produto do crime, pois apenas a motocicleta roubada foi localizada em razão da colaboração do implicado, já que os demais bens, documentos da vítima foram apreendidos pela polícia militar no apartamento onde o acusado foi preso
, chegando a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa.”

Como se observa, o juiz delimitou, de forma precisa, a extensão e a eficácia da colaboração prestada por ELIAS, destacando que ela ocorreu apenas após sua prisão, ocasião em que ele confessou a participação no delito e indicou o local onde a motocicleta da vítima

Walber havia sido ocultada.

Verifica-se, ainda, que a recuperação dos demais bens subtraídos do referido ofendido não decorreu diretamente da atuação do apelante, mas da diligência policial realizada no apartamento em que ele foi preso.

Nesse contexto, a colaboração prestada por ELIAS revelou-se parcial e posterior à intervenção estatal.

Dessa forma, afigura-se inviável aplicar o patamar máximo de 2/3, reservado às hipóteses de colaboração mais ampla, eficaz e determinante para a elucidação dos fatos ou para a recuperação integral do produto do crime.

Anoto, por oportuno, que a referida causa de diminuição não foi reconhecida em favor de ELIAS pelo juiz singular em relação ao delito de latrocínio tentado, tampouco constituiu objeto de irresignação recursal específica por parte da sua defesa.

Da dosimetria de LUCAS

Neste ponto, o réu pleiteia a aplicação da fração intermediária de 1/2 para a causa de diminuição relativa à tentativa de latrocínio, bem como a incidência da minorante da colaboração premiada [art. 14 da Lei nº 9.807/1999] no patamar máximo de 2/3 em relação a ambos os delitos.

Alternativamente, requer a aplicação cumulativa das supracitadas minorantes reconhecidas em relação ao delito de latrocínio tentado ou, sucessivamente, a incidência do redutor de 2/3 caso mantida a aplicação de apenas uma delas, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

No tocante ao parâmetro relativo à tentativa de latrocínio, fixado em 1/3 pelo juiz, verifica-se que o
iter criminis
percorrido pelos agentes foi significativo, aproximando-se consideravelmente da consumação do resultado mais gravoso.

O apelante LUCAS, na condição de condutor da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, participou ativamente da execução delitiva, ocasião em que o réu ELIAS efetuou disparo de arma de fogo que atingiu a vítima Kelly na região dorsal, com orifício de saída na região umbilical, causando-lhe perigo concreto de vida, conforme atestado no laudo pericial.

Em decorrência das lesões sofridas, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico de emergência, permaneceu internada por aproximadamente 25 dias e suportou sequelas permanentes, consubstanciadas na necessidade de utilização de bolsa de colostomia.

O resultado morte não se consumou exclusivamente em razão do pronto atendimento médico recebido pela vítima, circunstância alheia à vontade dos agentes.

Além disso, a subtração patrimonial consumou-se integralmente, tendo os réus obtido a posse da motocicleta Honda XRE 300 pertencente à vítima.

Diante desse contexto, evidencia-se que a empreitada criminosa esteve muito próxima da consumação, tanto em relação ao resultado morte quanto à subtração patrimonial [esta última efetivamente consumada], circunstância que autoriza o percentual de 1/3, tal como posto na sentença.

Noutra vertente, o juiz da causa escolheu a redução de 1/2 para a minorante prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/1999 quanto ao delito de roubo majorado, considerando que a colaboração prestada por LUCAS permitiu a localização da motocicleta e dos documentos da vítima Walber, bem como a identificação e prisão do réu ELIAS, nos seguintes termos:

“Presente a causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, considerando que a colaboração prestada pelo réu durante as investigações permitiu não só a localização como a recuperação do produto do crime, pois além de a motocicleta roubada ter sido localizada em razão da colaboração do implicado, os demais bens, documentos da vítima foram apreendidos pela polícia militar no apartamento onde o acusado noticiou que se encontraria o codenunciado Elias, permitindo, dessarte, além da recuperação do produto do crime a identificação do corréu,
embora não tenha logrado informar a localização da arma utilizada no crime, de modo que diminuo a pena em 1/2 (metade
).”

Como se observa, a colaboração prestada pelo apelante, embora relevante, não se revelou plena nem irrestrita, uma vez que ele não informou a localização da arma de fogo utilizada na prática criminosa.

Dessa forma, para o crime de roubo, mostra-se inviável a aplicação da redutora em seu patamar máximo de 2/3.

Do mesmo modo, não se revela cabível a incidência do redutor em sua extensão máxima quanto ao delito de latrocínio tentado, cuja diminuição foi assim fundamentada pelo juiz:

“(...) também se afigura presente a causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99, considerando que a colaboração prestada pelo réu durante as investigações auxiliou na identificação e localização do corréu Elias, já que a arma utilizada no crime não foi encontrada, nem a motocicleta da vítima, a qual foi localizada porque tinha rastreador (ids. 179623339 e 179623342), de modo que a redução da pena recomendável também seria
de 1/3 (um terço
).”

Conforme bem consignado na sentença, além de a arma de fogo utilizada no delito não ter sido encontrada, a motocicleta subtraída da vítima Kelly somente foi recuperada em razão do rastreador instalado no veículo, e não exclusivamente em decorrência das informações prestadas por LUCAS.

Portanto, a colaboração prestada revelou-se apenas parcial, sem assumir caráter pleno, circunstância que autoriza a manutenção do percentual redutor fixado pelo Juízo de origem.

Noutra quadra, no que concerne à cumulação de minorantes, o Juízo singular, diante da incidência de duas causas de diminuição na dosimetria do delito de latrocínio tentado [tentativa e colaboração premiada, ambas fixadas em 1/3], aplicou a regra prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal
[1]
, optando pela incidência de apenas uma delas, com a elevação do índice único de redução para 1/2, nos seguintes termos:

“(...) por serem duas as causas de diminuição a beneficiar o réu, ambas de igual parâmetro de diminuição,
aplico uma delas
, reduzindo a pena em 1/2 (metade) (...).”

Ocorre que a faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal restringe-se ao concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial do próprio Código Penal.

Na espécie, a causa de diminuição relativa à tentativa encontra-se prevista na Parte Geral do Código Penal, ao passo que a minorante da colaboração premiada está disciplinada no art. 14 da Lei nº 9.807/1999, diploma especial extravagante.

Essa combinação [causa prevista na Parte Geral cumulada com minorante prevista em legislação especial] situa-se fora do alcance da regra excepcional contida no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, tornando obrigatória a incidência de ambas.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“O art. 68, parágrafo único, do CP dispõe que, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". Desse modo,
na hipótese em que há concomitantemente a incidência de causa de aumento ou de diminuição prevista na parte geral e na parte especial,
a incidência de ambas é obrigatória
.
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/2/2024)

Apenas para registro, o STJ afetou, em 6.4.2026, o Tema Repetitivo 1422, a fim de definir se, no concurso de majorantes, é admissível ou não a aplicação cumulativa, sucessiva [ou em cascata] das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, à luz do art. 68 do Código Penal, sem determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria.

Nesse contexto, havendo concomitância entre causa de diminuição prevista na Parte Geral e outra estabelecida em legislação especial, a incidência de ambas é obrigatória.

Com efeito, ambas [cada um fixada em 1/3] devem incidir sucessivamente sobre a pena intermediária do delito de latrocínio tentado, fixada em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa, resultando na reprimenda definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 4 dias-multa.

Somadas as reprimendas impostas ao apelante LUCAS pelos delitos de latrocínio tentado e roubo majorado [3 anos e 4 meses de reclusão e 8 dias-multa], nos termos do art. 69 do Código Penal, chega-se à pena total de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

Por fim, a legalidade da prisão preventiva do apelante LUCAS foi reconhecida por esta Câmara Criminal no julgamento do HC nº 1000749-46.2025.8.11.0000.

Posteriormente, na sentença condenatória, o Juízo singular negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, reportando-se aos fundamentos idôneos que embasaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública,
in verbis
:

“Em que pese o fato de a instrução processual já ter se encerrado, o que afastaria à necessidade de manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal, entendo que a segregação do réu ainda é necessária para a preservação da ordem pública, eis que se mantêm presentes os fundamentos expostos nas decisões proferidas anteriormente (id. 195874011), de modo que, tendo em vista tais argumentos e considerando o regime inicial da reprimenda, somados ao fato de que o réu respondeu ao processo segregado, atento ao disposto no art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.”

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, não se mostra lógico conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu custodiado durante toda a persecução penal, sobretudo se subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC n. 223.358/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/12/2025).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por ELIAS MARTINS MOURA e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de LUCAS GABRIEL DE SOUZA ALBUQUERQUE, para readequar sua pena ao patamar de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 12 dias-multa, preservado o regime fechado.

É como voto.

[1]

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
,
pode o juiz limitar-se
a um só aumento ou
a uma só diminuição
, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026